Tribunal: TJBA
Processo: 8040090-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040090-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO SILVA FELIX

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISBACEN/SCR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO PRESCRITO. INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, cumulada com obrigação de fazer, formulado por consumidor sob a alegação de inscrição indevida de seu nome no sistema SISBACEN/SCR, sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a anotação no SISBACEN/SCR configura negativação indevida apta a ensejar dano moral; (ii) apurar se houve efetiva manutenção de informação de débito prescrito em prejuízo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SISBACEN/SCR não se destina exclusivamente ao controle de inadimplência, mas sim ao fornecimento de informações ao Banco Central para fins de monitoramento de risco de crédito, conforme diretrizes oficiais da autarquia.

O relatório de empréstimos e financiamentos acostado aos autos demonstra que os dados referentes à dívida discutida foram sinalizados com o caractere “x”, o qual indica exclusão da informação por medida judicial, vício contratual ou norma do Código de Defesa do Consumidor.

A informação assinalada com “x” é de acesso exclusivo do consumidor, sem disponibilidade para consulta por instituições financeiras, o que afasta a alegação de prejuízo ou de negativação perante o mercado.

A presença do “x” nos campos “vencidos” e “prejuízos” no relatório indica que a dívida foi retirada do sistema, presumivelmente por ter sido atingida pela prescrição, conforme interpretação sistemática do relatório.

Inexistindo comprovação de que a dívida foi mantida de forma indevida no SISBACEN/SCR ou de que houve violação a direito da personalidade, não se configura ilícito civil nem dano moral indenizável.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera presença de anotação com o caractere “x” no relatório do SISBACEN/SCR não configura negativação nem enseja dano moral, por se tratar de informação excluída e restrita ao consumidor.

O ônus de comprovar a manutenção indevida de débito prescrito no SISBACEN/SCR é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A exclusão de débito do SISBACEN/SCR por prescrição não configura conduta ilícita da instituição financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040090-90.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante FABIO SILVA FELIX e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 12 de Agosto de 2025.